Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-33.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000575-33.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: M & A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 183, § 1º, DO CPC E LEI Nº 11.419/2006. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após sucessivas intimações da Fazenda Pública para manifestação, com advertência expressa acerca das consequências da inércia. O embargante sustenta a existência de vícios no julgado quanto à validade da intimação eletrônica, aos requisitos do abandono da causa e aos efeitos de suspensão/parcelamento na prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, especialmente quanto (i) à validade da intimação eletrônica como equivalente à intimação pessoal da Fazenda Pública; e (ii) ao preenchimento dos requisitos para extinção do feito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, vedando sua utilização para rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública, reconhecendo sua equivalência à intimação pessoal, com fundamento no art. 183, § 1º, do CPC, na Lei nº 11.419/2006 e em jurisprudência do STJ. O julgado analisa detidamente os requisitos do abandono da causa, registrando que houve intimações pessoais por meio eletrônico, com fixação de prazo e advertência expressa das consequências da inércia, sem manifestação tempestiva do ente público. O acórdão consigna que, embora tenha havido posterior manifestação do Estado da Bahia, esta ocorreu fora do prazo assinalado e versou sobre matéria diversa da determinada pelo juízo, o que não afasta a caracterização do abandono. Demonstrado o atendimento da regra de intimação prévia e pessoal do autor, com advertência quanto à sanção processual, revela-se legítima a extinção do feito sem resolução do mérito, inexistindo afronta à ampla defesa. Inexistindo vícios internos no julgado, os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via integrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. Configura abandono da causa quando a parte, intimada pessoalmente com advertência expressa das consequências da inércia, deixa de se manifestar no prazo assinalado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria amplamente enfrentada no acórdão, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos na apelação cível n. 8000575-33.2020.8.05.0137, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargada M & A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05